Tribunal: STF
Processo: HC 214084
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Henrique Gordon Thomas, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1964160/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    A impetrante sustenta, em síntese, indevida a condenação do paciente pelo crime de desobediência (CP, art. 330), aduzindo que “a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades ostensivas, não constitui crime de desobediência, porquanto prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro”.



    Requer seja o paciente absolvido da prática do crime previsto no art. 330 do CP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido.” (Doc. 4).



    Reconheço a plausibilidade jurídica dos argumentos relativos à atipicidade da conduta do paciente quanto ao crime do art. 330 do Código Penal.



    Isso porque, consoante já decidiu esta Corte, considera-se atípica “a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica” (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 20/5/20).



    Assim, tratando-se de conduta de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito, não se revela caracterizado o crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP, e sim infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. In verbis:



    “Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:



    Infração – grave;



                 Penalidade - multa”



    Adotei esse entendimento nas seguintes decisões monocráticas: HC n. 193.438, DJe 7/1/2021; HC n. 190.589, DJe 26/2/2021; e HC n. 113.929, DJe 3/12/2014.



    Desta feita, forte no art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente do crime do art. 330 do Código Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente